Tribunal: TJDFT
Processo: 0720901-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. REPETITIVO. TEMA 886. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública,
2. Mostra-se cabível o manejo da exceção de pré-executividade quando a tese defensiva se refere à ilegitimidade passiva do executado, por se tratar de matéria de ordem pública, e que foi autorizada pelo precedente repetitivo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 262. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais, quando há transferência do domínio do imóvel que não foi levada a registro, foi definida no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 886, segundo o qual: “a) o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação”.
4. Fica caracterizada a relação jurídica material do promissário comprador com o imóvel, bem como a ciência inequívoca da transação pelo condomínio, com a propositura de ação de cobrança de cotas condominiais em período anterior pelo condomínio em desfavor do promissário comprador, além de que os boletos das cotas condominiais tem sido expedidos em nome do comprador. Nesse sentido, deve ser afastada a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder pelas despesas condominiais relativas ao período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
5. Apelação conhecida e não provida.